Tribunal: TJPA
Processo: 0800747-41.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800747-41.2020.8.14.0133

APELANTE: ASSOCIACAO PARAENSE DE AVICULTURA - APAV

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800747-41.2020.8.14.0133

APELANTE:

ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE AVICULTURA – APAV
Advogados do(a) APELANTE: FÁBIO SARUBBI MILÉO - OAB/PA 15.830

APELADOS:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Advogados do(a) APELADO: BERNARDO MORELLI BERNARDES - OAB PA16865-A; MICHEL FERRO E SILVA - OAB PA7961-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COLETIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 18 DA LEI Nº 7.347/1985. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação civil pública ajuizada pela Associação Paraense de Avicultura – APAV em face de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., posteriormente objeto de desistência homologada com concordância da ré. O Juízo de origem, em embargos de declaração, condenou a associação autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.043,87, com fundamento nos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC. Irresignada, a apelante recorreu, sustentando a impossibilidade de condenação e a violação ao princípio da segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da associação autora ao pagamento de honorários advocatícios em ação civil pública extinta sem resolução do mérito, por desistência homologada, quando ausente comprovação de má-fé processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 18 da Lei nº 7.347/1985 veda a condenação da associação autora em honorários advocatícios, custas e despesas processuais, salvo comprovada má-fé, com o objetivo de estimular a tutela coletiva e proteger o legitimado ativo de ônus financeiros desproporcionais.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a condenação em honorários advocatícios em ações civis públicas — tanto da parte autora quanto da ré — somente é possível quando demonstrada má-fé, aplicando-se o princípio da simetria (STJ, EAREsp 962.250/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 21/08/2018; AgInt no REsp 2.049.000/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/03/2024).

No caso concreto, não há qualquer elemento que indique conduta temerária, dolosa ou desleal por parte da associação autora. A desistência foi regularmente homologada com a anuência da requerida, inexistindo demonstração de má-fé processual.

A matéria, ainda que não suscitada expressamente pela apelante, é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, em razão da vedação legal expressa contida no art. 18 da Lei da Ação Civil Pública.

Assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não encontra amparo legal e deve ser integralmente afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A associação autora em ação civil pública somente pode ser condenada em honorários advocatícios se comprovada má-fé processual.

A desistência da ação civil pública, homologada com anuência da parte contrária, não autoriza a imposição de honorários advocatícios à associação legitimada ativa.

A aplicação do art. 18 da Lei nº 7.347/1985 é de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo Tribunal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.347/1985, art. 18; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; art. 494, I; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 962.250/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 21/08/2018; STJ, AgInt no REsp 2.049.000/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/03/2024; TJ-RJ, Apelação 0153515-86.2019.8.19.0001, Rel. Des. Fábio Uchôa Pinto de Miranda Montenegro, j. 11/04/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE AVICULTURA – APAV
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Comarca de Marituba nos autos da ação civil pública com pedido de tutela de urgência ajuizada pela apelante em face de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
que acolheu os embargos de declaração interpostos pelos patronos da ré, com a finalidade de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.043,87, nos termos do Art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC.

Em síntese, a parte autora peticionou requerendo a desistência da ação, tendo a requerida concordado com o pedido. Entretanto, a sentença não mencionou dispositivo acerca da condenação ou não de honorários advocatícios, omissão esta que foi suprida por meio do julgamento de Embargos de Declaração, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id n° 30351589).

Por conseguinte, os patronos da requerida interpuseram novos aclaratórios, sustentando, em síntese, que houve omissão na sentença, na medida em que determinou a incidência do percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, havendo omissão quanto ao parágrafo 8º do mesmo dispositivo, pois que o valor da causa é R$1.000,00 (mil reais), de maneira que os honorários seriam irrisórios.

Sobreveio nova sentença, que acolheu os Embargos de Declaração, para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.043,87, nos termos do Art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC (Id n° 30351596).

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (Id n° 30351597) alegando, em síntese, que não havia omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, razão pela qual seria inadequada a via eleita.

Argumenta que a sentença anterior já havia sanado eventual obscuridade e fixado corretamente os honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. Aduz que a nova decisão, ao alterar o percentual, configurou reexame de mérito vedado, afrontando o princípio da segurança jurídica e o disposto no art. 494, I, do CPC.

Defende, ainda, que o § 8º do art. 85 tem aplicação excepcional e subsidiária, sendo correta a fixação dos honorários conforme a regra geral do § 2º. Ressalta que a causa é simples e de baixa complexidade, o que justifica a fixação dos honorários no percentual mínimo legal.

Ao final, requer o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo e a reforma da sentença para restabelecer o percentual de 10% sobre o valor da causa, mantida a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Sem contrarrazões.

Nesta instância revisora, após redistribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em atenção à justiça gratuita.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à possibilidade de condenação da parte autora — no caso, Associação Paraense de Avicultura – APAV — ao pagamento de honorários advocatícios, em ação civil pública que foi objeto de desistência antes da prolação de sentença de mérito.

Como se extrai dos autos, a sentença recorrida, em sede de embargos de declaração, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.043,87, com fundamento no art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, sob o argumento de que o valor da causa (R$ 1.000,00) tornaria irrisória a verba honorária fixada com base no percentual mínimo legal.

Todavia, a condenação em honorários advocatícios, em ações civis públicas, deve ser analisada à luz do disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), que dispõe expressamente:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas,
nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

A ratio legis do referido dispositivo é a de estimular o exercício da tutela coletiva, protegendo o legitimado ativo de condenações pecuniárias que possam desincentivar o uso desse relevante instrumento de defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a condenação da associação autora em honorários advocatícios, em sede de ação civil pública, somente é possível quando comprovada má-fé, o que não se verificou na espécie. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CONFIGURADO ENTRE O ARESTO EMBARGADO E ARESTO PARADIGMA ORIUNDO DA QUARTA TURMA
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELA UNIÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. PRINCÍPIO DA SIMETRIA.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trata-se de recurso interposto em ação civil pública, de que é autora a União, no qual pleiteia a condenação da parte requerida em honorários advocatícios, sob o fundamento de que a regra do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 apenas beneficia o autor, salvo quando comprovada má-fé. 2. O acórdão embargado aplicou o princípio da simetria, para reconhecer que o benefício do art.18 da Lei n. 7.347/1985 se aplica, igualmente, à parte requerida, visto que não ocorreu má-fé. Assim, o dissenso para conhecimento dos embargos de divergência ocorre pelo confronto entre o aresto embargado e um julgado recente da eg . Quarta Turma, proferido nos EDcl no REsp 748.242/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe 25/4/2016.3.
Com efeito, o entendimento exposto pelas Turmas, que compõem a Primeira Seção desta Corte, é no sentido de que, "em favor da simetria, a previsão do art. 18 da Lei 7.347/1985 deve ser interpretada também em favor do requerido em ação civil pública. Assim, a impossibilidade de condenação do Ministério Público ou da União em honorários advocatícios - salvo comprovada má-fé - impede serem beneficiados quando vencedores na ação civil pública
" (STJ, AgInt no AREsp 996 .192/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/8/2017). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.531 .504/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/9/2016; AgInt no REsp 1.127.319/SC, Rel . Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/8/2017; AgInt no REsp 1.435.350/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/8/2016; REsp 1 .374.541/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/8/2017.4. De igual forma, mesmo no âmbito da Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o tema não tenha sido analisado sob a óptica de a parte autora ser ente de direito público - até porque falece, em tese, competência àqueles órgãos fracionários quando num dos polos da demanda esteja alguma pessoa jurídica de direito público -, o princípio da simetria foi aplicado em diversas oportunidades: AgInt no REsp 1.600.165/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017;REsp 1 .438.815/RN, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 1º/12/2016; REsp 1.362 .084/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 1º/8/2017.5. Dessa forma, deve-se privilegiar, no âmbito desta Corte Especial, o entendimento dos órgãos fracionários deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art . 18 da Lei n. 7.347/1985.6. Embargos de divergência a que se nega provimento. (STJ - EAREsp: 962250 SP 2016/0205084-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 15/08/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/08/2018 REVPRO vol. 286 p. 597)

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SIMETRIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DA LEI 7.347/1985.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09 .03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
III - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, em prestígio ao princípio da simetria, a isenção da parte autora do pagamento de honorários advocatícios, prevista no art. 18 da Lei n. 7 .347/1985, deve ser estendida à parte ré, revelando-se cabível a condenação apenas diante da comprovação de má-fé
.IV - In casu, rever a conclusão do tribunal de origem, que afastou a comprovação de má-fé, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida .VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.VII - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2049000 SP 2022/0283006-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2024)

No caso dos autos, não há qualquer indício ou prova de que a associação autora tenha agido de forma temerária, dolosa ou de má-fé processual. Ao contrário, a desistência da ação foi regularmente homologada e contou com a concordância da parte ré, não havendo nos autos elementos que revelem comportamento desleal ou abuso do direito de demandar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. Apelo contra sentença que indeferiu a petição inicial, decretando a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de legitimação da entidade autora, e a condenou em honorários advocatícios. Insurgência recursal apenas quanto à condenação em honorários.
Jurisprudência dominante do STJ no sentido de que, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85, não há condenação em honorários advocatícios na ação civil pública, salvo em caso de comprovada má-fé. Referido entendimento deve ser aplicado tanto para o requerente, quanto para o requerido, em obediência ao princípio da simetria. In casu, não comprovada a má-fé da associação no ajuizamento da ação civil pública. Sentença que se reforma apenas para afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios.
PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 01535158620198190001 202400122439, Relator.: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 11/04/2024, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL))

Acrescento que, embora a apelante não tenha suscitado expressamente a aplicação do art. 18 da Lei nº 7.347/85 em suas razões recursais
, a matéria é de ordem pública, por se tratar de vedação legal expressa à condenação em honorários advocatícios
, podendo ser conhecida de ofício por este Tribunal.

Assim, não se pode admitir a subsistência da condenação imposta, devendo ser afastada integralmente, em consonância com o entendimento consolidado desta Corte e dos Tribunais Superiores.

PARTE DISPOSITIVA

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER
E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
para
afastar a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao art. 18 da Lei nº 7.347/1985, por ausência de demonstração de má-fé processual
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025